Tribunal: TJES
Processo: 5034742-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034742-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANGELO JOSE D AMBROSIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5034742-89.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

AZUL INHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDOS:
ANGELO JOSÉ D’AMBROSIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO INJUSTIFICADO VOO. DANO MORAL EXISTENTE.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10426985. Contrarrazões não apresentada pelo recorrido, apesar de intimado, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
1042698
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10426984), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento.
”

Trata-se de Ação Indenizatória,

em que o autor narra, em síntese, que
adquiriu passagem aérea para o trecho Maringá/Vitória, com conexão em Campinas, a ser operado no dia 16/10/2023, com previsão de embarque às 20:15 e chegada ao destino às 23:55. Ocorre que, por motivo de atraso no primeiro trecho, perdeu sua conexão. Posteriormente foi realocado para voo que partiu no dia 17/10/2023 às 13:20. A requerida custeou a sua hospedagem em Campinas, porém não a sua alimentação. Sustenta que após uma hora e meia de espera no aeroporto, o ator necessitou se dirigir ao balcão para solicitar hospedagem, que apenas saiu do aeroporto em direção ao hotel às 23:40 horas e que no dia seguinte o translado chegou ao hotel às 10:00 horas e que o voo do autor era as 13:20, permanecendo todo esse tempo sem alimentação. Pleiteia pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença aduzindo ausência de conduta ilícita, assistência imediata aos passageiros, que não há comprovação de prejuízo ao autor, sustenta ainda a inexistência de reparação moral, subsidiariamente requer a minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Pois bem, incontroverso nos autos o atraso do voo em questão.

Nesse contexto, está caracterizada responsabilidade da recorrente, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do Código Civil.

Destaco, ainda, que o atraso injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

A conduta ilícita da Recorrente está demonstrada, porquanto deixou de efetuar a regular prestação de seus serviços, visto que houve atraso no voo do autor,

sem qualquer justificativa.

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite à Recorrente a isenção de responsabilidade quando comprovar que, (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar tais excludentes, pois apenas alegou em recurso que o atraso foi de algumas horas e que prestou assistência ao autor, ora, tal fato, não é capaz de afastar o dever de reparar os danos sofridos pelo consumidor decorrente do atraso de mais de 12 horas no voo originário. No mais, não há comprovação nos autos de que foi prestada a assitência adequada ao autor.

Sobre a presente questão dispõe os seguintes julgados do TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DEMASIADO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
ARBITRADO NA ORIGEM AQUÉM DA JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. Precedentes STF e STJ. II. Sopesando-se as peculiaridades do caso concreto, em que o consumidor permanecera por 05 (cinco) dias em território estrangeiro, desprovido da assistência necessária da empresa apelada; perdera dias letivos; era menor de idade na ocasião do fatídico ocorrido; encontrava-se desassistido de seus genitores e de uma pessoa maior de idade, porquanto só havia um professor para acompanhar os quinze alunos e os mesmos não retornaram conjuntamente, isto é, no mesmo voo; mostra-se aquém a quantia arbitrada pelo magistrado, no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), razão pela qual majoro o dano extrapatrimonial para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). III. Em se tratando de indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), os quais a partir dessa data serão corrigidos pela taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0027566-91.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/03/2022; DJES 08/04/2022). (Grifo nosso)

Nesses termos, entendo pela ausência de assistência adequada da companhia aérea, tenho por caracterizado o dano moral indenizável
, pois o autor, um idoso de 73 anos, permaneceu, por horas aguardando uma resposta da companhia aérea, bem como permaneceu por horas sem alimentação, o que demonstra o descaso da recorrente.

Assim, é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidore, cujo evento danoso ultrapassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge as suas integridades psicológicas e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Desta feita, considerando a condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano moral,
reputo razoável a tal título o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)